Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-91.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Prescrição – Inocorrência – Seguradora que ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos seus direitos, de modo que as ações correspondentes devem observar o prazo prescricional que incide sobre a mesma relação jurídica subjacente. Em se tratando de ação de indenização fundada em fato

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva – Prescrição – Inocorrência – Seguradora que ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos seus direitos, de modo que as ações correspondentes devem observar o prazo prescricional que incide sobre a mesma relação jurídica subjacente. Em se tratando de ação de indenização fundada em fato do serviço, de rigor a observância do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar na aplicação da prescrição trienal, prevista no art. 206, §1o., inc. II, do CC. Precedentes – Prescrição afastada – Prevalece nesta C. Câmara o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o provimento do recurso é de rigor – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.